Tribunal: TJSP
Processo: 1000657-15.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pelo apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADOS DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE

Ementa:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pelo apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADOS DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – ausência de demonstração do nexo de causalidade – fragilidade da documentação apresentada no sentido de que os danos teriam advindo da prestação de serviços pela concessionária – impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese – apelada que não conservou os aparelhos danificados para a realização de exame técnico, impedindo a apelante de demonstrar que o evento não ocorreu por sua responsabilidade – orçamentos por demais lacônicos a respeito da causa dos danos – sentença reformada.

Resultado: recurso provido para ser julgada improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000657-15.2019.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ALFA SEGURADORA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000657-15.2019.8.26.0274 - Voto 25216
2
VOTO No: 25216
APEL. No: 1000657-15.2019.8.26.0274
COMARCA: ITÁPOLIS 2a VARA
JUIZ: GUSTAVO ABDALA GARCIA DE MELLO
APTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL)
APDO. : ALFA SEGURADORA S/A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO,
SUSCITADA
NAS
CONTRARRAZÕES

INÉPCIA
RECURSAL não ocorrência sentença combatida de forma
congruente pelo apelante, em observância ao que determina o
artigo 1.010 do CPC preliminar não acolhida.
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE DANOS
DE
SEGURADOS
DA
APELADA,
DEVIDAMENTE
INDENIZADOS

EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS
PRETENSAMENTE
DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE ausência de
demonstração do nexo de causalidade
fragilidade da
documentação apresentada no sentido de que os danos teriam
advindo da prestação de serviços pela concessionária

impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese
apelada que não conservou os aparelhos danificados para a
realização de exame técnico, impedindo a apelante de demonstrar
que o evento não ocorreu por sua responsabilidade orçamentos
por demais lacônicos a respeito da causa dos danos sentença
reformada.
Resultado: recurso provido para ser julgada improcedente a
ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000657-15.2019.8.26.0274 - Voto 25216
3
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
pela autora Alfa Seguradora S/A contra a ré Companhia Paulista de Força e Luz.
Alegou a autora que firmou contratos de seguros na modalidade Alfa Residência,
representados pela apólices nos 230805 (fls. 26) e 101140002383710 (fls. 27),
respectivamente contratados com Cibele Regina Guerra e Edgar Dal Rovere. Em
09/12/2016 e 18/02/2017, as unidades consumidoras seguradas sofreram oscilação de
tensão, proveniente da rede de distribuição administrada pela ré, o que ensejou danos
aos bens eletroeletrônicos que guarneciam os referidos imóveis. Os segurados
comunicaram os sinistros. Contratou peritos técnicos para efetivarem os
procedimentos regulatórios. Após exame pormenorizado dos bens sinistrados e da
apuração da causa dos danos, o profissionais elaboraram pareceres técnicos (fls.
30/36). A má qualidade da rede de distribuição de energia elétrica da ré ocasionou
danos nos componentes dos bens eletroeletrônicos segurados, tornando-os
impróprios para o uso. A ré não preparou a sua rede com dispositivos de segurança
capazes de impedir os distúrbios na tensão fornecida para as unidades consumidoras
lesadas. Indenizou os segurados pelo valor total de R$ 8.279,91 (fls. 02). Sub-rogou-
se no direito dos segurados contra a responsável pelo dano. Pediu a condenação da ré
no pagamento do valor indicado.
A ação foi julgada procedente (fls. 155/158). Além do
principal, a ré foi condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Inconformada, a ré recorreu (fls. 195/236). Alegou, em
preliminar, cerceamento de defesa por não lhe ter sido permitida a produção de prova
oral. Sustentou a necessidade de realização de prova pericial simplificada, por ser
impossível a realização de prova pericial nos objetos supostamente danificados, dado
que sequer foram apresentados em juízo ou disponibilizados pela apelada para
avaliação. Faltava interesse de agir à apelada, por não ter sido apresentado o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000657-15.2019.8.26.0274 - Voto 25216
4
administrativo de reparação. Era parte ilegítima pela falta de nexo entre o exercício
de sua atividade e os danos havidos nos bens dos segurados. No mais, asseverou que
não deu causa ao evento danoso. Não havia responsabilidade de sua parte. A apelada,
ao realizar os procedimentos quando da regulação dos sinistros, não ficou na posse
de nenhum dos objetos supostamente danificados. A apelada deveria ter guardado os
aparelhos, pois no caso em tela havia necessidade de os bens serem submetidos à
perícia. Ao se desfazer dos objetos, a apelada impediu que ela, apelante, exercitasse
plenamente o contraditório. Não podia ser responsabilizada pela queima de
equipamentos sem que houvesse prova do dano e do nexo de causalidade. Não
poderiam ser admitidos os laudos apresentados pela seguradora por serem unilaterais.
A Resolução no 414/2010 versava sobre o ressarcimento de danos elétricos em
unidades consumidoras, causados por perturbação ocorrida no sistema elétrico. Nos
termos dela, os consumidores tinham o prazo de noventa dias para solicitar o
ressarcimento diretamente a ela, o que não ocorreu. Os consumidores eram
responsáveis pela manutenção das instalações internas. Os documentos juntados pela
apelada, além de unilaterais, não foram elaborados por profissionais habilitados. De
acordo com análise interna, inexistiu qualquer ocorrência ou interrupção nas
instalações dos segurados na datas mencionadas. Não houve defeito na prestação do
serviço. O dano material deveria ser devidamente comprovado. Não se aplicava ao
caso a inversão do ônus da prova. Alinhavou outros argumentos e pediu a nulidade
da sentença por conta da preliminar arguida. Alternativamente, pugnou pelo
provimento do recurso para o fim de ser julgada improcedente a ação.
Em resposta (fls. 194/215), o apelado, em preliminar, alegou
inépcia recursal. No mais, basicamente pediu que o apelo fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231
inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi recolhido pela apelante (cf. fls.
190/191).
De início, não colhe a preliminar de não conhecimento do
recurso, suscitada nas contrarrazões. Não houve inépcia recursal. A sentença foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000657-15.2019.8.26.0274 - Voto 25216
5
combatida de forma congruente pelo apelante, em observância ao que determina o
artigo 1.010 do CPC.
Passa-se, então, ao exame do apelo.
As objeções ditas preliminares da apelante não colhem.
Patente o interesse de agir, por pretender a apelada seguradora
reembolsar-se dos valores pagos aos seus segurados, por conta dos danos nos
equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de suposta falha no serviço de
fornecimento de energia elétrica prestado pela apelante.
A apelante alegou que não foi comunicada do evento e que
havia necessidade de pedido administrativo prévio.
Cediço que o artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL
dispõe que o consumidor tem até noventa dias para solicitar o ressarcimento à
distribuidora. A normativa não impede, absolutamente, que o ressarcimento seja
buscado independentemente do uso da via administrativa. Não há previsão no art. 37,
§ 6o da CF nesse sentido, nem tampouco no art. 25, da Lei de Concessões e
Permissões de Serviços Públicos (Lei no 8.987/95). De resto, obviamente não pode
um ato normativo infralegal criar óbices para o exercício do direito de ação.
A legitimidade passiva da apelante é patente. Se existe nexo ou
não entre a atividade desenvolvida e os danos sofridos pelos segurados da apelada,
isso não tem qualquer relação com a questão da legitimidade.
Com relação à produção de prova testemunhal (depoimento
dos segurados, “para ter conhecimento das instalações internas, bem como da
condição do aparelho danificado no dia do sinistro” fls. 78), o propalado
cerceamento de defesa não ocorreu. Tratava-se de prova evidentemente desnecessária
que não dirimiria qualquer ponto controvertido da lide.
Prossegue-se.
No mais, como relatado, a apelada, em virtude de contratos de
seguros, pagou indenização no valor de R$ 8.279,91, para conserto de bens
eletroeletrônicos que guarneciam as unidades consumidoras seguradas, supostamente
danificados por motivo de “descarga elétrica”, nos termos de fls. 37/39 e 40/41. Este
o valor buscado em regresso em face da apelante, por conta da propalada
responsabilidade dela pelo evento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000657-15.2019.8.26.0274 - Voto 25216
6
Os pagamentos dos sinistros ficaram devidamente comprovado
por meio de comprovantes de transferência e recibos de indenização que tiveram
por favorecidos os segurados (fls. 45/48).
Em tese, a apelada teria o direito de ser ressarcida em regresso,
considerado que é objetiva a responsabilidade da apelante na hipótese, por conta do
disposto no artigo 37, § 6o da Constituição Federal.
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da
CF, bem como do art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel só se dá
desde que feita prova de que o evento foi provocado por caso fortuito externo (não
vinculado à atividade da concessionária), força maior, responsabilidade exclusiva de
terceiro ou culpa exclusiva da vítima.
Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil
a ensejar a indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos, independentemente da existência de
culpa.
Ademais, realmente se aplica ao caso o Código de Defesa do
Consumidor. Na hipótese de defeitos no serviço prestado e da ocorrência de fatos
danosos relacionados aos riscos da atividade, a concessionária responde, em razão do
disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Não obstante, cabia à apelada demonstrar a existência de nexo
de causalidade entre qualquer conduta comissiva ou omissiva da concessionária de
energia elétrica e os danos causados aos seus segurados, nos termos do artigo 373,
inciso I do Código de Processo Civil ônus do qual não se desincumbiu.
Ainda que a ação verse sobre relação de consumo a apelada
efetivamente assume a posição dos segurados consumidores, ao indenizá-los , não
há que se falar em inversão do ônus da prova na hipótese.
Muito embora possa ser considerada verossímil a alegação da
apelada
de que os danos foram causados por algum problema quando do
fornecimento de energia pela apelante, tais como variação brusca de corrente,
penetração de descarga atmosférica por meio da rede de distribuição etc. , para que
se dê a inversão do ônus é necessário que a apelante possa produzir a prova, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000657-15.2019.8.26.0274 - Voto 25216
7
que pretenda fazê-lo. Se não for assim, ela será inevitavelmente responsabilizada,
uma vez que não terá como demonstrar que os danos ocorridos nos aparelhos dos
segurados da apelada não advieram de sua rede, mas de outra causa.
Na hipótese, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o,
VIII do CDC seria convertida em presunção “iuris et de iure”, ou seja, absoluta. Em
outro dizer, a apelada não seria onerada com a produção da prova que em princípio
seria da apelante, mas acabaria simplesmente sendo proibida de fazê-lo na prática.
Como o exame técnico aparentemente é o único meio de se
demonstrar que os equipamentos foram danificados por outra causa e não por
problema de corrente vinculado à rede de distribuição de energia da apelante, ela não
teria como comprovar a ausência de nexo que a isentaria de arcar com o pagamento
da indenização.
Pois bem, no caso dos autos estava obstada a possibilidade de
a apelante produzir tal prova promover o exame dos equipamentos. A apelante
afirmou na contestação que “... resta evidente a impossibilidade de realização de
perícia no objeto supostamente danificado, visto que a seguradora não o possui”
(fls. 78).
Ao se manifestar sobre a resposta, a apelada não impugnou a
assertiva no sentido de que era impossível a realização de perícia nos salvados, pela
falta de preservação.
O mesmo voltou a ocorrer em 2o grau. Em seu arrazoado, a
apelante afirmou que “NÃO FORA POSSIVEL REALIZAÇÃO DE PERICIA NOS
OBJETOS SUPOSTAMENTE DANIFICADOS, pois a seguradora não os possui”
(fls. 164).
Nas contrarrazões, a apelada nada disse a respeito da
impossibilidade da realização da perícia nos salvados, deixando novamente de
enfrentar a alegação de que a apelante ficou obstada de produzir a prova (fls.
194/215).
Assim, ficou claro nos autos que não foi oportunizada à
apelante a vistoria dos equipamentos. Nessas circunstâncias, ao contrário do
argumentado pela apelada e acolhido na sentença, não pode se dar a inversão do ônus
da prova. Consequentemente, passou a ser encargo da apelada demonstrar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000657-15.2019.8.26.0274 - Voto 25216
8
existência de relação de causa e efeito entre a atividade desenvolvida pela apelante e
os danos havidos nos bens de seu segurado. O que não fez, porque os documentos
que apresentou não fazem inferir de forma estreme de dúvidas que os danos havidos
no equipamento dos segurados tiveram mesmo origem na rede de distribuição de
energia elétrica da apelante.
As seguradoras não podem se escorar na alegação quanto à
suposta inviabilidade de preservação de todos os bens danificados de seus segurados
argumento comumente utilizado. Dificuldade de armazenamento não é escusa
razoável, mas sim uma opção. Da mesma forma, a pronta reparação igualmente não
serve de justificativa. A apelada poderia resguardar o seu direito à indenização em
regresso, por meio da elaboração de um trabalho técnico efetivo. De resto, a apelada
certamente poderia instruir os segurados a realizarem o procedimento administrativo
junto à concessionária de energia elétrica apesar dele não ser obrigatório. Também
poderia orientar os segurados a guardar as peças e os equipamentos substituídos.
Ainda, poderia dar ciência à apelante sobre a data em que os equipamentos seriam
examinados, para que ela acompanhasse os trabalhos se quisesse.
Soluções há.
A verdade é que as providências não são tomadas pela apelada
porque para ela não compensa. Certamente ela fez/faz análise da relação custo
benefício quanto às ações de regresso assemelhadas ao caso dos autos. Há centenas,
senão milhares delas, ajuizadas pelas seguradoras contra as concessionárias de
energia elétrica, nas quais buscam indenizações pertinentes aos pequenos valores que
são desembolsados em prol dos segurados com aparelhos eletroeletrônicos
danificados. Qualquer sucesso já implica diminuição do prejuízo
ou, mais
precisamente, aumento da margem do lucro, considerado que é da essência da
atividade da apelada e das demais seguradoras pagar indenizações para uma parcela
de seus segurados, o que elas evidentemente consideram ao fixar o prêmio do seguro
que lhes é destinado.
Esta Câmara não é impermeável à concessão da indenização
em regresso. Contudo, quando é obstada a produção de qualquer prova por parte da
concessionária o que se dá com a não conservação dos salvados não é possível
que se acolha a pretensão regressiva, salvo se a apelada demonstra de forma cabal a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000657-15.2019.8.26.0274 - Voto 25216
9
existência de relação de causalidade entre os danos ocorridos e a atividade concedida.
Nesse passo, convém consignar que depois de muito refletir,
acabei por adotar tal entendimento sobre o tema. Há realmente necessidade de se
disponibilizar os equipamentos para exame pericial, quando a concessionária pugna
pela produção da prova. Se não é permitida a prova, a pretensão regressiva, em
princípio, não pode ser atendida.
Mesmo
desconsiderada
a
necessidade
de
a
apelada
disponibilizar os equipamentos danificados para o exame da apelante, ainda assim
não poderia se dar o acolhimento do pedido, respeitado o entendimento diverso do i.
prolator da r. sentença.
Com efeito, a apelada juntou aos autos apenas o relatório de
regulação do sinistro da segurada Cibele Regina Guerra. A pessoa responsável pela
elaboração do trabalho assim fez constar do documento: “O vistoriador percorreu
toda a área do local do sinistro, e não constatou vestígios de queda de raio,
afastando como causa do evento a referida garantia. Com fulcro no clausulado
pertinente as Condições Gerais do seguro contratado, o evento, a nosso ver, possui
previsão de cobertura securitária junto à garantia de DANOS ELÉTRICOS, tendo
em vista as constatações que foram realizadas pelo vistoriador, bem como pelo
laudo técnico apresentado e juntado ao processo” (fls. 31).
Não se compreende, “data venia”, o significado da afirmação
do regulador, de que a inexistência de vestígio de raio levava à conclusão de que o
evento se caracterizava como “dano elétrico”. Se a conclusão era no sentido de que o
dano adveio de variação da corrente fornecida pelo sistema de distribuição de energia
elétrica da apelada, ele deveria ter dito isso expressamente.
A apelada juntou ainda cópias dos orçamentos realizados por
empresas de assistência técnica (fls. 37/39 e 40/41). Dos orçamentos, há as descrição
dos bens danificados e os valores da peça e dos serviços. De forma lacônica, constou
de cada um dos orçamentos que a queima dos aparelhos ocorreu por “descarga
elétrica” (fls. 38 e 40). Sem qualquer outra explicação a respeito de como se chegou
a tais conclusões.
Da análise dos trabalhos demasiadamente sucintos , não se
infere que os danos efetivamente decorreram da prestação de serviços desenvolvida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000657-15.2019.8.26.0274 - Voto 25216
10
pela apelante.
Se os documentos referidos são suficientes para que a apelada
entenda que deve indenizar seus segurados, eles não têm a mesma força para que se
conclua em juízo que houve relação de causa e efeito entre os danos havidos no
equipamento e o serviço prestado pela apelante.
Não se desconhece que a Resolução Normativa no 414/2010 da
Aneel e o Módulo 9 do Prodist, para fins de responsabilização da concessionária
sobre os danos causados aos aparelhos eletroeletrônicos, aceitam o laudo de oficina,
conceituado como “documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no
equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o
dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento
para conserto do mesmo”.
Tal documento efetivamente serve como meio de prova de que
danos havidos em equipamentos eletroeletrônicos se originaram na rede elétrica da
apelante, mas desde que minimamente bem elaborado e sem contradições
importantes.
Demais disso, para que tais levantamentos unilaterais valham
como prova, ainda que bem elaborados, há necessidade de que a apelante possa
acompanhar as análises por elas feitas ou, alternativamente, possa produzir
contraprova o que só se daria se fosse disponibilizado o exame dos equipamentos
danificados. O que não se ocorreu nestes autos, pela dispersão dos salvados.
Em suma, pelo parco acervo probatório dos autos, não há
como se reconhecer que os danos havidos nos equipamentos dos segurados da
apelada advieram mesmo de algum problema na rede de distribuição da apelante.
Ainda, não é possível a inversão do ônus da prova, dado que os aparelhos danificados
não estão disponíveis para perícia, único meio de a apelante demonstrar que os danos
não decorreram de problema em sua rede de distribuição. Por tudo isso, não era caso
de acolhimento da pretensão regressiva.
O provimento do apelo leva à improcedência da ação, com a
inversão do ônus sucumbenciais. Arcará a apelada com as custas processuais e
honorários advocatícios ora fixados no importe de 12% do valor corrigido da causa
pela tabela de cálculos deste tribunal , com base no artigo 85, § 2o do CPC. Referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000657-15.2019.8.26.0274 - Voto 25216
11
quantia é adequada para remunerar o advogado da apelante, inclusive quanto ao
trabalho desenvolvido em 2o grau, considerada a natureza e a importância da causa, o
trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação do serviço.
Sobre a verba incidirão juros de mora na base simples de 1% ao mês caso a apelada,
depois de futuramente intimada para tanto, não proceda prontamente ao pagamento.
Nestes moldes, dá-se provimento ao recurso para o fim de
ser julgada improcedente a ação.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator